Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-86.2020.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001264-86.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLAVO JOSE DE SOUZA - CPF: 015.768.781-39 (RECORRENTE), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 032.478.171-74 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO APÓS A EXCLUSÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVANTE DE EXCLUSÃO JUNTADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA APÓS A EXCLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a solicitação ocorreu junto ao banco promovido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência do débito da fatura mesmo após a devida exclusão do débito automático configura falha na prestação do serviço, fazendo jus o consumidor a restituição dos valores, de modo que a sentença deve ser mantida.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a restituição, em dobro, do valor de R$ 1.524,86 debitado da conta corrente dos promoventes, bem como a restituição simples do valor de R$ 158,63 referente à incidência de juros no cheque especial, tendo julgado improcedente o dano moral em virtude de não haver lesão a direito de personalidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

A)
Condenar
as requerida

a

restituir, de forma
dobrada
, os valores descontados na conta corrente dos autores o valor de R$ 1.524,86 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos),
em dobro
, com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da data do pagamento automático em conta corrente sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir das data do pagamento.

B)
Condenar
as requerida

a

restituir o valor de R$ 158,63 (cento e cinquenta e oito reais) de forma
simples
, sobre os quais incidirá de 1% ao mês e correção monetária de mora pelo INPC, a partir da data da cobrança de juros de limite de cheque especial;

B) Opino por julgar improcedentes o pedido de danos morais;

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao Recorrente por eventuais danos sofridos, sendo que os descontos decorreram de relação mantida com a empresa OI S.A.

No mérito, sustentou que não há nexo causal entre o ato do banco e o suposto dano sofrido pelos promoventes, já que a determinação de indenização por danos materiais decorre de descontos realizados por terceiro, que não se encontra nos autos, devendo ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Requereu o provimento do recurso tendo em vista a manifesta ilegitimidade do Banco Bradesco e, no mérito, requereu a improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os descontos na conta corrente dos promoventes foram efetuados pela empresa OI S.A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Na inicial, os promoventes alegam a ocorrência de débito automático mesmo após terem supostamente solicitado a exclusão perante o banco. A legitimidade decorre da comprovação de que a solicitação ocorreu junto ao banco promovido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, afirmam os promoventes que são correntistas do banco promovido, por meio da conta conjunta n. 0606649-6, agência 1249.

Alegam que contrataram plano telefônico junto à empresa OI S.A., com pagamento a ser realizado mediante débito automático, sendo que em virtude da má prestação do serviço optaram por cancelar o contrato, oportunidade em que foram surpreendidos com fatura no valor de R$ 1.524,86 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), com vencimento para 20.12.2019.

Por entenderem ser a cobrança indevida, a fim de que não ocorresse o pagamento da fatura, requereram junto ao banco promovido à exclusão do débito automático, no dia 12.12.2019.

Ocorre que, ainda assim, ocorreu o débito no dia 20.12.2019, sendo que por não haver saldo suficiente na data recaiu sobre o limite da conta, gerando juros no cheque especial de R$ 158,63 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida, posto que houve a exclusão do débito automático por meio do aplicativo do banco.

Tal alegação pode ser comprovada pelo documento “Confirmação de Exclusão” juntado na inicial, o qual está datado de 12.12.2019, confirmando que houve a devida exclusão do débito automático.

Ainda que o documento indique que o último débito ocorreria em 20.12.2019, entendo que a partir do momento em que os promoventes realizaram a exclusão, caberia ao banco bloquear a realização de futuras cobranças.

O débito indevido mesmo após a exclusão do débito automático configura falha na prestação do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo ocorrido o débito indevido da fatura, faz jus o consumidor a restituição do valor, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro do valor debitado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor referente à incidência de juros, entendo que a restituição deve ocorrer na forma simples, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021